Tribunal: TJMT
Processo: 0000282-34.2015.8.11.0033
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
RAC No 0000282-34.2015.8.11.0033
Vistos etc.
Tendo em vista que o acórdão proferido no Agravo interno no 1002831-60.2019.8.11.0000 (ID no 75614578), condenou a agravante ora apelante ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC/15, encaminhem-se os autos ao Departamento Judiciário Auxiliar para certificar eventual recolhimento da referida multa, conforme dispõe o § 5o, do citado dispositivo.
Em caso negativo, proceda-se a intimação da apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o recolhimento da citada multa, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC/15, sob pena de não conhecimento do recurso.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 05 de abril de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora